Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-76.2018.8.11.0026
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000526-76.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILSON INACIO DA SILVA FILHO - CPF: 031.436.011-59 (APELADO), DIEGO PIOVEZAN DA SILVA - CPF: 031.436.021-20 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO –

SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO –

ART. 922,
CAPUT
, DO CPC/2015 (ART. 792 DO CPC/73) – PENHORA DEVIDAMENTE CONVENCIONADA E VIÁVEL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR –
RECURSO PROVIDO.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (C
aput
do art. 922 do CPC).

Apesar de o art. 923 do CPC vedar a realização de atos processuais nesse período, são permitidas as providências urgentes. Assim, não há óbice algum para a efetivação da penhora prevista expressamente no acordo e que tem a anuência do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com fundamento no art. 487, III, b, do CPC/2015, diante da homologação de acordo.

O apelante aduz, em síntese, que foi convencionada a suspensão da lide durante o prazo concedido para o pagamento parcelado do débito, conforme dispõe o art. 922 do CPC, e, portanto, a extinção seria indevida, bem como estabelecidas obrigações para os executados.

Acrescenta que a penhora feita e formalizada com a anuência do devedor oferece mais segurança para o credor.

Argui também que, se descumprida qualquer condição pactuada, basta noticiar ao juízo, que retomará o curso processual com a penhora ora mencionada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram acordo pela suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial até o encerramento do período convencionado para a quitação da dívida (ID. n.
135725831, pág. 95
), porém a
lide foi extinta.

O art. 922 do CPC/2015 enuncia o seguinte:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

Confira-se julgado do STJ que se reporta ao art. 792 do CPC/73, cuja redação é idêntica à do dispositivo acima transcrito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.

(...)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 03/08/2017).

Na cláusula 8a foi convencionada a penhora da área rural denominada Fazenda Paulista, matrícula 6.121 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Arenápolis, devendo ser lavrado o termo e nomeado o proprietário como depositário.

O juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão e de anotação da penhora e extinguiu a Ação ante a homologação do acordo.

Todavia, como já ressaltado, a Execução devia ser suspensa com amparo no art. 922 do CPC, e não extinta.

Apesar de o art. 923 do CPC estabelecer que, “
Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes”
, a penhora foi expressamente pactuada e tem a anuência do devedor.

Logo, ao que tudo indica, não há óbice algum para sua realização. E, como visto, a parte final do art. 923 do CPC permite a adoção das medidas urgentes.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO FIRMADO - SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - ART. 922, CAPUT, DO CPC/2015 (ART. 792 DO CPC/73) - PENHORA PREVISTA NO AJUSTE - REALIZAÇÃO VIÁVEL - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caput do art. 922 do CPC dispõe expressamente que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Apesar de o art. 923 vedar a realização de atos processuais nesse período, são permitidas as providências urgentes. Assim, não há óbice para a efetivação da penhora prevista expressamente no ajuste e que tem a anuência do devedor.
(N.U 1010567-95.2020.8.11.0000, julgado em 01/07/2020, publicado no DJE de 06/07/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença, suspender a Ação de Execução até o prazo final concedido pelo apelante para o pagamento parcelado da dívida e autorizar a penhora de que trata a cláusula 8a do acordo (área rural denominada Fazenda Paulista, objeto da matrícula 6.121 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Arenápolis).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022